Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715332-65.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO AUGUSTO FIRMINO DA COSTA SILVA, RENATA DOMINGUES DO ESPIRITO SANTO BARBOSA APELADO: RAMOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME D E C I S Ã O A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Consoante o art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No caso sob análise, a parte recorrente interpôs o recurso de apelação sem comprovação do recolhimento do preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça (não concedida pelo juízo a quo). Instado a comprovar a condição de hipossuficiência, por meio de documento aptos a comprovar o alegado estado de miserabilidade ou efetuar o pagamento do preparo (ID 50689995), o recorrente, que é advogado, apresentou documentos (IDs 51167678 a 51167681) e pleiteou pela gratuidade de justiça. Os documentos colacionados e os elementos constantes nos autos não evidenciam a alegada situação de miserabilidade da parte recorrente a impossibilitá-la de arcar com o pagamento do preparo (R$ 21,19), a ponto de comprometer o próprio sustento ou da família. Para além disso, em consulta ao sistema PJe, observa-se que, nos anos de 2019 a 2023, o recorrente atua/atuou como advogado em vários processos judiciais. Ante tais fundamentos, conclui-se que que a parte recorrente não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Nesse contexto, o indeferimento da gratuidade de justiça não obsta o livre acesso ao Judiciário ao autor. Indefiro, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Nesse trilhar, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 99, §7o, CPC), efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator